Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728502-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYGIA MARINHO MILHOMEM D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O DF apresentou impugnação. Em primeiro lugar impugna gratuidade de justiça em favor da exequente. Em seguida, preliminarmente, requer a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória;a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação, por último, aponta excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Primeiramente, consigne-se que não houve deferimento de gratuidade de justiça em favor da exequente. Conforme decisão ID 218121006, o pedido foi indeferido e em ID 219084846 a parte comprovou o recolhimento das custas. Passo a analisar a preliminar de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação em conjunto. O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo.No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifestaofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada.3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim,não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, oque foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação.Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Prossigo com a análise do mérito. A controvérsia cinge-se quanto a metodologia de aplicação da taxa SELIC. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, registro que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 -Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montanteapurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2.A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Pelo exposto,REJEITOa impugnação do DFe HOMOLOGO os cálculos do exequente ID 217990533. O DF deve ressarcir as custas pagas pela exequente. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão ID 218121006: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 10%, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado ao ID 217990530. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a)o cumprimento de sentença está lastreado no título proveniente do processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, e a Fazenda ajuizou ação rescisória para desconstituir esse título executivo judicial (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), em razão da violação do artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e do artigo 21, I, da Lei Complementar n.o 101/2000. Considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende como necessária a suspensão deste processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da ação rescisória, considerando-a prejudicial externa pendente de definição; (b)o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR; (c) a incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorreria em anatocismo, vedado pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula n.o 121 do STF, pois deveria incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal corrigido até a entrada em vigor da E.C. n.o 113/2021, e somente posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, já que a Selic já abarca a correção monetária. Ademais, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ não teria aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios. Ainda, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ deveria ser considerado inconstitucional, pois violaria o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública de maneira não permitida pelo princípio da legalidade (art. 167, inciso I, da Constituição Federal) e desrespeitaria o princípio da separação dos poderes. A propósito, tramitaria no STF a ADI n.o 7435/RS, em que teria se requerido o deferimento de medida cautelar, com efeito ex tunc ou ex nunc, para suspender os efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (autora) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida. Nesse ínterim, em 1o.9.2025, a ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao constatar o não deferimento da tutela de urgência, teria concluído, até então, por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. Pois bem. Com base no Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inc. I) e “a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada” (art. 296). Além disso, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969), mas “julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento” (art. 974). Além disso, a rescisão pode ser parcial, sublinhada a possibilidade de que “a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão” (art. 966, §3o). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Lado outro, rescindida a decisão, deverá ser verificado o conteúdo do novo julgamento (judicium rescisorum) para constatar se subsistem os efeitos (e sua extensão) da originária condenação a ser cumprida. No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida antes do julgamento do mérito da ação rescisória, e em consulta aos autos desta (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). Na sequência, a rescisória foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal, em 1o.09.2025, cuja ementa ora transcrevo (id 75754171): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA COLETIVA DE REAJUSTES PARCELADOS DA LEI DISTRITAL No 5.106/13. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ANOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL. IRREPETIBILIDADE DOS RECEBIMENTOS DE BOA-FÉ. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO COM RESSALVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Considerando o entendimento ali firmado de que “a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia”, é de se concluir que não mais subsiste a condenação do Distrito Federal após o novo julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados até 1o.09.2025. Consequentemente estão satisfeitos os requisitos legais para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, ressalvados os requisitórios pagos. Presente, pois, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se a irrepetibilidade do pagamento dos requisitórios fixada na decisão colegiada, e a possibilidade de já terem sido expedidos esses requisitórios. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, requisitadas as respectivas informações acerca do: i) possível juízo de retratação com relação à decisão recorrida; ii) pagamento de requisitórios até 1o.09.2025. Intimem-se as partes para manifestação, sucessivamente (CPC, art. 10 e art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator